Tribunal: TJBA
Processo: 8131700-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131700-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: ANA PAULA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA , ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO DESABASTECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. A falha na prestação de serviço público essencial, tal como o abastecimento contínuo de água, caracteriza defeito na prestação nos termos do art. 14 do CDC, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária.

2. Demonstrado nos autos, por meio de reportagens, protocolos de atendimento e reconhecimento público da fornecedora, que houve desabastecimento prolongado por aproximadamente três meses, configura-se o dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova específica do prejuízo.

3. Alegações de ausência de reservatório adequado ou ausência de reclamações administrativas não afastam o dever de indenizar, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da essencialidade do serviço.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

5. Apelação adesiva interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.

6. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8131700-47.2020.8.05.0001, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e ANA PAULA BEZERRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
à
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBASA e
,
NÃO CONHECER
da apelação interposta por
ANA PAULA BEZERRA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25